Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-64.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ
- Capitalização de juros - Irregularidade não constatada no caso dos autos - Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ
- Capitalização de juros - Irregularidade não constatada no caso dos autos - Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF - Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso - Comprovação da prestação do serviço - Ausência de abusividade - Cobrança devida - Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de avaliação do bem – Inteligência do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Ausência de comprovação da prestação do serviço - Abusividade constatada - Cobrança indevida - Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Venda casada - Abusividade constatada – Sentença mantida.
- Parcela premiável - Cobrança não verificada - Ausência de interesse recursal - Não conhecimento.

Recurso da autora não provido, na parte conhecida. Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000072-64.2020.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelada
PATRICIA LUZ TEODORO DE FARIA, é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso da autora e, na parte conhecida, negaram
provimento. Negaram provimento ao recurso da ré. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-64.2020.8.26.0229 -Voto no 31954
2
Apelação Cível no 1000072-64.2020.8.26.0229
Apelantes/Apeladas:
Aymoré
Crédito,
Financiamento
e
Investimento S/A e Patrícia Luz Teodoro de Faria
(justiça gratuita)
Juiz: Fábio Alves da Motta
Comarca: Hortolândia Vara Única
Voto 31954
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
C.
C.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES
DA AUTORA E DA RÉ
- Capitalização de juros - Irregularidade não
constatada no caso dos autos - Ainda que assim
não fosse, a capitalização não padece de
ilegalidade
(REsp
Repetitivo
973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em
discussão celebrado após a MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC
32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha
pendente de julgamento na ADI 2316/DF -
Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato
O STJ
confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os
bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato
Inteligência do REsp 1.578.553/SP Tema 958
- Validade da cláusula que prevê o ressarcimento
da
despesa
com
o
registro
do
contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso
- Comprovação da prestação do serviço -
Ausência de abusividade - Cobrança devida -
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem O STJ confirmou,
por meio de recurso repetitivo, que os bancos
podem cobrar a tarifa de avaliação do bem

Inteligência do REsp 1.578.553/SP Tema 958 -
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, ressalvada a abusividade da cobrança
do serviço não efetivamente prestado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-64.2020.8.26.0229 -Voto no 31954
3
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva em cada caso”
Ausência de
comprovação
da
prestação
do
serviço
-
Abusividade constatada - Cobrança indevida -
Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp.
1.639.320 Tema 972 "Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada" - Venda casada
- Abusividade constatada Sentença mantida.
- Parcela premiável - Cobrança não verificada -
Ausência
de
interesse
recursal
-
Não
conhecimento.
Recurso da autora não provido, na parte
conhecida. Recurso da ré não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 141/151) que julgou parcialmente procedente ação de
revisão de contrato bancário c. c. consignação em pagamento e
repetição de indébito1, ajuizada por Patrícia Luz Teodoro de
Faria em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, para "para (i) DECLARAR a abusividade, por
ocasião da não prestação do serviço e da onerosidade excessiva,
da cláusula de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista;
(ii) CONDENAR a instituição financeira ré à repetição do indébito,
aqui compreendido o valor da tarifa de avaliação do bem e
seguro prestamista, bem como os juros incidentes sobre tais
valores, de forma simples, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora à taxa legal, desde a citação." (sic)
Por haver sucumbido em maior
parte, o réu foi condenado a arcar com 60% do valor das custas
1 Valor: R$ 16.795,20, em janeiro de 2020. Sentença disponibilizada no DJE de
13.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-64.2020.8.26.0229 -Voto no 31954
4
processuais e a autora com percentual de 40%, assim como
deverão as partes arcar com a verba honorária do patrono da
parte adversa, fixada em 15% sobre o valor da condenação, na
mesma proporção acima consignada, com a observação de que a
autora é beneficiária da justiça gratuita.
Ambas as partes recorreram.
A autora busca a reforma parcial da
sentença, reiterando anteriores argumentos quanto às cobranças
ilegais de tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e
parcela premiável, argumentando, ainda, com a ilegalidade da
capitalização de juros.
A ré, de sua feita, em razões
prolixas, nas quais discute matérias que sequer foram objeto da
ação ou que a sentença não lhe foi desfavorável, porém pretende
a reforma da decisão recorrida, defendendo a ausência de
ilegalidade na cobrança do seguro prestamista e na tarifa de
avaliação do bem.
Recursos respondidos.
É o relatório.
No caso em exame, não restou
configurada capitalização de juros, porque a ação está fundada
em contrato de financiamento de veículo para pagamento em
prestações fixas, tendo os juros sido calculados de início e
diluídos ao longo do prazo, de forma que não incidem novos juros
sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza
diversa.
Ainda que assim não fosse, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-64.2020.8.26.0229 -Voto no 31954
5
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539). Segundo o enunciado da
Súmula 541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
A
cobrança
pelo
registro
de
contrato no órgão de trânsito que anteriormente não era
admitida, agora passou a ser válida, tendo sido fixada a seguinte
tese pelo REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo): “Validade
da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro
do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso”.
O mesmo ocorre em relação à
cobrança da tarifa de avaliação do bem, que já tinha a Resolução
no 3.518/2007 do BACEN autorizando a sua cobrança (artigo 5o),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-64.2020.8.26.0229 -Voto no 31954
6
ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente prestado, bem
como a verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em
cada caso concreto.
No caso dos autos, porém, há
comprovação do registro do contrato (fls. 35), o mesmo não
ocorrendo com o serviço de avaliação do bem, de modo que é
válida aquela inerente ao registro e abusiva aquela sob a rubrica
de avaliação do bem.
Quanto
ao
seguro
proteção
financeira (R$ 1.888,83) impõe-se a manutenção da sentença,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento
do recurso repetitivo - REsp 1.639.320 - Tema 972 - concluiu que
a inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada
pela regulação bancária, e a validade dessa contratação em face
da legislação consumerista também não encontra obstáculo
desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto a ausência de liberdade
do consumidor de poder contratar qualquer seguradora para
participar do contrato, razão pela qual consolidou-se a seguinte
tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
No caso em julgamento restou
demonstrada a abusividade na medida em que a contratação se
deu no mesmo momento do financiamento, com preenchimento
do termo de adesão (fls. 33), com seguradora pertencente ao
mesmo Grupo econômico da financiadora, tudo a demonstrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-64.2020.8.26.0229 -Voto no 31954
7
houve a indicação da seguradora e a autora não teve a
oportunidade de optar por qualquer outra de sua livre escolha.
Por
fim,
relativamente
à
denominada "parcela premiável", não se constata sua cobrança,
o que afasta o interesse recursal da autora/apelante, motivo pelo
qual o recurso não pode ser conhecido quanto a esse tópico.
Posto isso, na parte conhecida,
nega-se provimento ao recurso da autora, assim como ao da ré,
majorando-se a verba honorária fixada na sentença, a cargo de
cada uma das apelantes, para 20% sobre o valor da condenação
(restituição).
MARINO NETO
Relator